Tribunal: STF
Processo: AI 763588
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Assentamento de agricultores. Área de conflito. Perda da terra. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu que os danos sofridos pelos ora agravados decorreram diretamente da irregularidade do assentamento realizado pelo Estado, uma vez que efetivado em área conflituosa, da incapacidade do agravante em garantir a segurança dos agricultores e da demora no pagamento da indenização devida, restando devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.